Tribunal: TJMT
Processo: 1030615-54.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030615-54.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA - CNPJ: 37.432.689/0001-33 (APELANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (APELADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA ALEXANDRE REDES - CPF: 039.634.861-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA AFASTADA POR ELEMENTOS PROBATÓRIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO QUANTO AOS JUROS DE MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que acolheu integralmente os embargos à execução opostos pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN, MT, reconhecendo a ausência de certeza e liquidez do título executivo extrajudicial fundado no Contrato Administrativo n.º 035/2012/DETRAN-MT e seus aditivos, para prestação de serviços de tecnologia da informação. A execução foi ajuizada com base em documentos como notas fiscais, ordens de serviço e relatórios de auditoria da Controladoria-Geral do Estado. A sentença embargada entendeu que havia controvérsia sobre a execução do contrato, afastando a exigibilidade do crédito.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato administrativo firmado entre as partes constitui título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade; e (ii) apurar se houve excesso de execução quanto aos juros de mora aplicados pela parte exequente.

III. Razões de decidir

3. Contrato administrativo firmado com base na Lei 8.666/93 é considerado documento público, nos termos do art. 784, II, do CPC, e possui natureza de título executivo extrajudicial, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. A liquidez e a certeza do título executivo exigem a demonstração do cumprimento das obrigações contratuais, o que, no caso, restou parcialmente comprovado por meio de ordens de serviço, notas fiscais, e, principalmente, relatórios de auditoria da Controladoria-Geral do Estado, que reconheceram a entrega da maior parte do sistema contratado.

5. A ausência de atesto formal das horas de serviço ou das funcionalidades remanescentes não impede o reconhecimento da obrigação, dado que a própria Administração reconheceu a omissão em fiscalizar o cumprimento de carga horária e validou o cumprimento substancial do contrato.

6. A alegação de inexigibilidade do título baseada em suposto inadimplemento contratual não se sustenta, pois compete à Administração Pública comprovar o inadimplemento, ônus do qual não se desincumbiu, conforme prevê o art. 373, II, do CPC.

7. A planilha de cálculo apresentada pela exequente aplicou juros de mora no percentual de 1% ao mês, em contrariedade ao entendimento fixado pelo STF no Tema 810 da repercussão geral, que admite a aplicação dos juros da caderneta de poupança para débitos da Fazenda Pública oriundos de relação jurídica não-tributária.

8. A inexistência de planilha apresentada pela parte embargante não impede a análise do excesso de execução pelo juízo, nos termos da jurisprudência do STJ, sendo cabível a remessa dos autos à contadoria judicial para a apuração do montante devido com base nos critérios corretos.

9. A distribuição dos ônus sucumbenciais observa o parágrafo único do art. 86 do CPC, pois a parte embargante decaiu da maior parte do pedido, respondendo integralmente pelas despesas processuais e honorários, enquanto a embargada, ora apelante, arcará com os honorários sobre a parte considerada excessiva.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. Contrato administrativo celebrado com base na Lei 8.666/93 configura título executivo extrajudicial por se tratar de documento público. 2. A exigibilidade, liquidez e certeza do título executivo formado por contrato administrativo exigem a comprovação dos serviços prestados, que pode ser feita por relatórios de auditoria e demais documentos complementares. 3.

A Administração não pode se valer de sua própria omissão na fiscalização contratual para negar o pagamento pelos serviços prestados. 4.

Os juros de mora aplicáveis às dívidas da Fazenda Pública oriundas de relação jurídica não-tributária devem observar os índices da caderneta de poupança, conforme fixado no Tema 810 do STF. 5.

A ausência de planilha de cálculo pela Fazenda Pública não impede o reconhecimento de excesso de execução pelo juízo, que pode determinar a apuração por contadoria”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783, 784, 373, II, 535, § 2º, e 85, §§ 3º e 5º; CC, arts. 389 e 397; CF, art. 5º, caput; Lei 8.666/93; Lei 9.494/97, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDv nos EREsp nº 1.523.938/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 22/08/2018, DJe 13/11/2018; STJ, REsp nº 1083164/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 03/11/2020, DJe 17/11/2020; STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20/09/2017, DJe 20/11/2017; STJ, AgRg no REsp 1409068/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 02/06/2016, DJe 13/06/2016; STJ, REsp 1887589/GO, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 06/04/2021, DJe 14/04/2021.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto
por ABACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA.,
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Aparecido Guedes, nos autos de n.° 1030615-54.2017.811.0041, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, acolheu os embargos à execução para reconhecer a ausência de certeza e liquidez do título que instrui a execução de título extrajudicial, nos seguintes termos (ID. 313539872):

“
Vistos, etc.

O
Departamento Estadual de Trânsito
, pessoa jurídica de direito público, interpôs os presentes Embargos à Execução de Título Extrajudicial que lhe move
Ábaco Tecnologia de Informação LTDA
, alegando a inexigibilidade do título, a falta de liquidez e a existência de excesso na execução.

O Embargante defende a inexigibilidade e iliquidez do título, sob o fundamento de que, além de não ter realizado o termo aditivo exequendo, as notas ficais apresentadas não correspondem ao valor do empenho.

Afirma que o contrato não foi devidamente cumprido pela Embargante, sendo este, inclusive, objeto de denúncias junto à Delegacia Fazendária e no Ministério Público.

Dessa forma, assevera que o contrato exequendo está revestido de nulidades que desencadeiam na sua iliquidez e, assim, na impossibilidade da presente execução.

Por fim, defende a existência de excesso de execução.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não havendo necessidade de dilação probatória no caso presente, passo ao julgamento conforme o estado do processo, eis que presente “
in casu
”, os requisitos do inc. I do art. 355 do Novo Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que a empresa Ábaco Tecnologia de Informação LTDA ajuizou execução de título executivo extrajudicial para a cobrança de R$ 99.440,00 (noventa e nove mil quatrocentos e quarenta reais) referentes a serviços de análise e desenvolvimento de sistema, bem como serviço especializado de suporte técnico T.I.

O Embargante opôs embargos à execução, alegando a falta de liquidez, certeza e exigibilidade do título, eis que não foi realizado termo aditivo em que se executa, bem como que os serviços prestados não foram concluídos pela Embargada, fato que afasta a exigibilidade do título.

Analisando a documentação posta, verifica-se a existência de Inquérito Civil (SIMP N. 002071-023/2015) para apurar omissão de servidores, bem como a suposta inadimplência contratual da empresa Ábaco Tecnologia de Informação LTDA. (Id. 10093016).

Verifica-se, também, a existência de processo administrativo protocolado sob o n. 877/2015 para apuração e responsabilização da empresa Embargada, onde se analisam supostos descumprimentos de cláusulas do contrato. (Id. 10093016).

É possível observar ainda, que foram solicitadas providências junto à 12ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Probidade Administrativa. (Id. 10093015).

Vale ressaltar que não há nos autos qualquer informação acerca da conclusão das apurações mencionadas acima, sem, portanto, poder concluir com efetividade se os serviços objeto do contrato administrativo n. 035/2012 foram totalmente concluídos como afirma a Embargada, e assim auferir a legalidade da sua cobrança.

O CPC, em seu artigo 783, define que
“A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.”

Acontece que, sendo controvertida se houve, ou não, de fato, a execução do contrato, ausente está a liquidez, certeza e exigibilidade do título exequendo, não atendendo a execução ao que define o artigo 786, do CPC,
in verbis
:

Art. 786. A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo.

Embora o contrato tenha natureza jurídica de título executivo extrajudicial (Art. 784, inc. III, do CPC), no caso é possível a verificação, da sua iliquidez, uma vez que se apresenta expressa controversa sobre a execução deste contrato.

Em caso semelhante ao dos autos, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul definiu que se há discussão acerca da conclusão contratual em que não é possível vislumbrar se o contrato foi ou não concluído, isso afasta a exigibilidade do título, senão vejamos:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CERTEZA LIOUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EXTINCÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. O artigo 783 define que a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.
No caso, o contrato administrativo executado não satisfaz os requisitos legais, uma vez que há expressa discussão (inclusive na inicial executória) acerca da inexecução do mesmo por parte da ora apelante, o que teria motivado a rescisão contratual. Assim, havendo controvérsia sobre os motivos que levaram à inexecução do contrato e sua rescisão, afastada está a exigibilidade do título, dada a ausência de certeza e liquidez.
Execução extinta. Sentença mantida. Em atenção ao resultado do julgamento, majora-se a verba honorária fixada em sentença, em atenção ao artigo 85, § 11, do CPC. À UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RS - AC: 70081011942 RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Data de Julgamento: 26/06/2019, Segunda Câmara Cível. Data de Publicação: 10/07/2019) (destaquei)

Destarte, ausente a certeza e a liquidez requerida para a formação do título executivo extrajudicial,
ex vi
do art. 783 do novel Código de Processo Civil, à execução em dependência carece os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido, de sorte que imperativa a sua extinção, já que o acolhimento dos presentes embargos é medida de rigor.

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, o CPC,
ACOLHO
os presentes Embargos à Execução para reconhecer a ausência de certeza e liquidez do título que instrui a execução em apenso e, consequentemente, a falta dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido daquele processo.

Condeno a parte Embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Transitada em julgado, translade cópia desta sentença ao feito executivo apenso e arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Juiz de Direito da 2ª Vara

Especializada da Fazenda Pública
”.

Contra essa sentença foram opostos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, alegando erro de premissa e omissão quanto à incidência do artigo 313, inciso V, alíneas “a” e “b”, do CPC (ID. 313539875), os quais foram rejeitados pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, pelos seguintes fundamentos (ID. 313539887):

“
Vistos, etc.

Cuida-se de Embargos Declaratórios opostos contra a decisão prolatada nos presentes autos.

A parte embargante pleiteia a reforma, em virtude de que acredita que houve contradição e omissão e obscuridade no julgamento do caso concreto.

Vieram-me os autos conclusos para decisão.

No essencial é o relatório,
decido.

Os embargos de declaração são o recurso (art. 994 do CPC) que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão.

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “
é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade (art. 1.022)
[1]

.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi mal feita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5.°, LV, da CF, 7.°, 9.° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1.° e 2.°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Dessa forma, verifica-se que a decisão vergastada não incorreu em nenhuma das hipóteses do art. 1.022, do CPC.

No caso em análise
,
a decisão analisou minuciosamente os termos da do pleito inicial, bem como a decisão foi devidamente fundamentada, de forma que se concluiu que não há inconsistências a serem revisadas.

Assim, analisando o recurso da embargante, não lhe assiste razão, isto porque no caso em apreço, o Embargante pretende unicamente a rediscussão da matéria decidida nos autos, o que é vedado.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXTINÇÃO –– PRELIMINARES DE ILEGIMIDADE ATIVA E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – ANALISADAS COM O MÉRITO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria.

(N.U 1037001-32.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO UNÂNIME – OBJETIVO DE SANAR SUPOSTA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – IRREGULARIDADES NÃO VERIFICADAS – TESES DEVIDAMENTE APRECIADAS – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/1995 c/c art. 1.022 do CPC, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria.

Tendo sido apreciadas todas as teses, em decisão fundamentada e em votação unânime, inexiste falar em julgamento contraditório ou omisso, sendo o caso de não acolhimento dos embargos.

(N.U 1052620-20.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023).

Dessa forma, não se verificando quaisquer dos vícios apontados, revela-se inconsistente a pretensão exposta nos embargos declaratórios, via inadequada a rediscutir a matéria analisada.

Em que pese os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta primeira oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da parte, sem estar eivada de má-fé processual, contudo a parte embargante fica advertida que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no §2° do Art. 1.026.

Desta forma, pela fundamentação supra,
REJEITO
os embargos declaratórios oferecidos em face da decisão prolatada nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

FLÁVIO MIRAGLIA FERNANDES

Juiz de Direito em Substituição”.

Em suas razões recursais, a parte apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, argumentando que não poderia o juízo
a quo
afastar a certeza e liquidez do título com base em procedimentos administrativos, uma vez que o artigo 313, inciso V, alíneas “a” e “b”, do CPC, estabelecem que o processo será suspenso quanto a sentença de mérito depender de julgamento de outros processos ou da existência de relação jurídica que constitua o objeto principal dos autos.

Aduz, nesse contexto, que se o julgador singular tinha dúvidas quanto à conclusão do contrato pela parte apelante, diante da existência do Inquérito Civil n.° 002071-023/2015 e Processo Administrativo n.° 877/2015, seria o caso de suspensão da execução e dos embargos até a finalização daqueles, e não afastar a certeza e liquidez do título executivo.

Pontua que conclusão diversa implicará na extinção do direito da parte apelante, pela ocorrência da prescrição, pois os artigos 197 e 204 do Código Civil não preveem a existência de processo investigativo com causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional.

No mérito, sustenta que a sentença consignou que não havia informação acerca da conclusão do inquérito civil público e do procedimento administrativo, porém consta dos autos da execução e dos embargos que o ICP foi arquivado em junho de 2018.

Salienta, além disso, que não há informações a respeito do pedido de providências endereçado à 12º Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Probidade Administrativa, bem como que a parte apelante jamais foi intimada para se manifestar sobre tal requerimento.

Afiança que se a parte apelante aparelhou os autos executivos com documentos necessários a conferir certeza, liquidez e exigibilidade ao título executivo, incumbe ao executado, ora apelante, provar os fatos desconstitutivos do direito da parte autora, não sendo suficiente a juntada apenas de ofício de comunicação ao Ministério Público.

Acrescenta inexistir dúvida quanto à conclusão da prestação de serviços para a qual a parte apelante foi contratada, uma vez que a Controladoria-Geral do Estado de Mato Grosso, pelo relatório de auditoria n.° 0018/2014, confirma que o contrato foi devidamente executado, ressaltando que
“
do valor total do contrato que resulta em R$ 286.000,00, foi liquidado R$ 220.000,00, pois R$ 66.000,00 não poderia ser cobrado em razão da fase de manutenção não ter sido implementada, justamente pela ausência de interesse da autarquia
”.

Consigna, ainda, que a própria CGE reconhece que há saldo a pagar no montante de R$ 110.571,43, não havendo dúvidas quanto à prestação e conclusão dos serviços para o qual a parte apelante foi contratada.

Afirma, outrossim, que
“
para que seja possível a execução em face de ente público, o Exequente deverá apresentar o contrato, a ordem de serviço, a nota de empenho e as notas ficais, o que foi devidamente cumprido pelo Apelante, uma vez que em sua inicial executória junta contrato 35/2012 (ID 96840590 e seus aditivos (ID’s 9684060, ID’s 9684060, 9684061, 9684064), acompanhados da nota de empenho nº. 25301.0001.12.001261-1 (ID 9684067), ordens de serviços (ID’s 9684068 e 9684070), e notas fiscais nº. 1018 e 1019 (ID’s 9684073 e 9684075), evidenciando o inadimplemento do Apelado da obrigação certa, líquida e exigível
”.

Por essas razões, requer o conhecimento e provimento do recurso para
“
anular a r. sentença, culminando por determinar o retorno dos autos, para que seja suspensa a execução e os embargos à execução até a conclusão dos referidos procedimentos administrativos, cuja prova da situação atual desses procedimentos que até o momento o Recorrente não teve acesso deve ser imputada ao Recorrido. Caso não seja esse o entendimento dessa Corte, requer o provimento do recurso para reformar a r. sentença, a fim de julgar improcedente os embargos à execução opostos, determinando o prosseguimento do feito executivo
”
(ID. 313539890).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 313539895).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de adentrar no mérito recursal, por inexistir interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID. 317436859).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto
por ABACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA.,
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Aparecido Guedes, nos autos de n.° 1030615-54.2017.811.0041, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, acolheu os embargos à execução para reconhecer a ausência de certeza e liquidez do título que instrui a execução de título extrajudicial.

Extrai-se do processado que a
ABACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA.
ajuizou
“
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
”,
distribuída sob o n.° 1026998-86.2017.811.0041, em desfavor do
o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO, visando o recebimento de R$ 218.962,76 (duzentos e dezoito mil novecentos e sessenta e dois reais e setenta e seis centavos), referente ao contrato n.º 35/2012/DETRAN-MT e seus aditivos.

Citada, a parte executada, ora apelada, opõe
“
EMBARGOS À EXECUÇÃO
”,

distribuído sob o n.° 1030615-54.2017.811.0041, alegando
a inexigibilidade do título, a falta de liquidez e a existência de excesso na execução, sendo o feito distribuído por dependência, conforme determina o art. 914, § 1.º, do CPC.

Recebidos os embargos, sem efeito suspensivo (ID. 313539375), a parte apelante foi citada (ID. 313539377), apresentando tempestivamente impugnação aos embargos à execução, ocasião na qual defendeu a legitimidade, liquidez, certeza e exigibilidade do título, afirmando que o processo executivo foi instruído não apenas com o contrato administrativo e seus aditivos, mas com as respectivas notas fiscais, nota de empenho expedidas pelo poder público, além de ordens de serviço (ID. 313539380).

Na réplica, a parte embargante argumentou que o projeto sequer foi concluído, pois o sistema jamais funcionou no DETRAN, houve divergência nos serviços supostamente executados e os valores não eram exatos, pois dependiam de medição.

A fim de dirimir a controvérsia em relação ao
quantum debeatur
, o juízo
a quo
determinou a remessa dos autos à contadoria do juízo, para elaborar planilhas de cálculo indicando a modulação da atualização monetária com base no IPCA-E, desde o evento danoso, e compensação da mora, desde a citação,
de 6% (seis por cento) ao ano, até 29/06/2009, e após, juros equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança (TR), nos termos do artigo 1°-F, da Lei n.° 9.94/97, com redação acrescida pela Lei n.° 11.960/09 (ID. 313539857).

Ato seguinte, a parte embargada, ora apelante, colacionou aos autos cópia de relatório de auditoria do Contrato n.° 035/2012/DETRAN/MT, realizado pela Controladoria-Geral do Estado (ID. 313539861/313539862).

A contadoria do juízo elaborou planilha de atualização, apurando o montante de R$ 179.388,13 (cento e setenta e nove mil e trezentos e oitenta e oito reais e treze centavos).

Sobreveio, então, a sentença que acolheu os embargos à execução, concluindo que já expressa controvérsia sobre a execução do contrato, o que afasta a exigibilidade do título.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame da questão posta, observa-se que o cerne recursal recai sobre questões referentes aos requisitos constitutivos do título executivo, impugnados nos embargos de execução, sob a premissa de dúvida quanto à sua exigibilidade e liquidez.

Com efeito, a execução de títulos extrajudiciais está prevista no artigo 783, do CPC, a qual estabelece a possibilidade de cobrança sempre que se fundar em obrigação líquida, certa e exigível, dentre os títulos definidos no artigo 784, do mesmo Código:

Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

I - a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque;

II - a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor;

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;

IV - o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal;

V - o contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de garantia e aquele garantido por caução;

VI - o contrato de seguro de vida em caso de morte;

VII - o crédito decorrente de foro e laudêmio;

VIII - o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio;

IX - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei;

X - o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas;

XI - a certidão expedida por serventia notarial ou de registro relativa a valores de emolumentos e demais despesas devidas pelos atos por ela praticados, fixados nas tabelas estabelecidas em lei;

XI-A - o contrato de contragarantia ou qualquer outro instrumento que materialize o direito de ressarcimento da seguradora contra tomadores de seguro-garantia e seus garantidores;
(Incluído pela Lei nº 14.711, de 2023)

XII - todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva”.

A certeza da obrigação está relacionada à exata definição do objeto, sujeitos, natureza e valor da prestação, enquanto a liquidez diz respeito à possibilidade de o título, por si só, permitir a exata definição do valor da dívida.

Na hipótese, observa-se que a parte apelante, instruiu a ação executiva com cópia do contrato de prestação de s
erviço n.° 035/2012/DETRAN-MT,
que tem como objeto a contratação de empresa para a prestação de serviços especializados em tecnologia da informação, com a especificação de 2.500 (duas mil e quinhentas horas), no valor unitário de R$ 88,00 (oitenta e oito reais), referente ao serviço especializado sobre demanda

para análise e desenvolvimento de sistema, além de 12 (doze) serviços de suporte técnico em Tecnologia de Informação, no valor unitário de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) a unidade, totalizando a monta de R$ 286.000,00 (duzentos e oitenta e seis mil reais), com vigência de 12 (doze) meses a partir de sua assinatura, ocorrida em 11.06.2012.

Referido documento configura título executivo extrajudicial, porquanto corresponde a documento público assinado pelo devedor, nos termos do inciso II, do CPC, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o contrato administrativo, firmado com base na Lei n.° 8.666/93 é documento público, já que emana do Poder Público. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSOS ESPECIAIS DE AMBAS AS PARTES. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE USO REMUNERADO. HIPÓTESE EM QUE O ACÓRDÃO REGIONAL ENTENDEU QUE TAL INSTRUMENTO NÃO POSSUI DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL E MANTEVE A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE ACOLHEU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, EXTINGUINDO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO A EXECUÇÃO DO SALDO DEVEDOR. ENTENDIMENTO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DESTE STJ, QUE ENCONTRA A EXECUTIVIDADE DESTA ESPÉCIE CONTRATUAL POR SE TRATAR DE DOCUMENTO PÚBLICO, A TEOR DO ART.
585
,
II
DO
CPC/1973
. RECURSO ESPECIAL DA AUTARQUIA FEDERAL CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO NA PARTE CONHECIDA. INVERTIDA A CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL. PREJUDICADO O APELO RARO DA MICROEMPRESA CONTRATADA QUE VERSAVA SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1.
Este STJ possui firme entendimento pelo qual o contrato administrativo possui natureza jurídica de título executivo, por ser documento público, a teor do art.
585
,
II
do
CPC/1973
. Nesse sentido:
AgInt no REsp. 1.523.938/RS
, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 27.3.2018 e
AgRg no AREsp. 76.429/PA
, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 7.3.2013, dentre outros.

2. Recurso Especial da Autarquia Federal conhecido em parte e provido na parte conhecida e Apelo Raro da Microempresa Contratada prejudicado”.

(STJ -
REsp: 1083164 PE
2008/0187030-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 03/11/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2020). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRECEDENTES. 1. Trata-se de Embargos de Divergência em que a parte embargante alega divergência entre acórdãos proferidos pela Primeira Turma, nos quais foram apresentados resultados diversos quanto à natureza jurídica de título executivo extrajudicial de contrato celebrado entre pessoa jurídica de direito privado e sociedade de economia mista com participação acionária majoritária de ente estatal (Companhia Rio Grandense de Saneamento - Corsan), integrante da administração indireta do Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do art . 585, II, do CPC/1973.2. A discussão central apresentada é se o contrato celebrado entre particulares e sociedade de economia mista que compõe a administração indireta de ente federativo é documento hábil à promoção de ação de execução por título extrajudicial, nos termos do art. 585, II, do CPC/1973 .3. O acórdão proferido nos presentes autos no julgamento do Agravo Interno no Recurso Especial considerou que o contrato de prestação de serviços celebrado entre a empresa J.L Terraplenagem Ltda - EPP e a Companhia Riograndense de Saneamento - Corsan, a primeira vencedora em procedimento licitatório, e esta última sociedade de economia mista estatal, teria aptidão para se promover a ação de execução por título extrajudicial, considerando-o documento público.4 . Já o acórdão paradigma da Primeira Turma (REsp 813.662/RJ - 2006/0013014-0) entendeu em sentido diverso, não reconhecendo a qualidade de título executivo extrajudicial do contrato administrativo celebrado.5. A sociedade de economia mista criada pelos entes públicos (União, Estados, Municípios ou Distrito Federal), com personalidade jurídica de direito privado, cuja lei de criação prevê a aquisição de bens e serviços nos termos da Lei de Licitações e Contratos (Lei 8 .666/1993), tem derrogado parcialmente seu regime jurídico de direito privado para se submeter ao regime jurídico administrativo em relação à matéria.6. A Lei 8.666/1993 prevê expressamente que as sociedades de economia mista estatais submetem-se ao regime da Lei de Licitações, o que faz atrair a natureza de documento público do instrumento contratual dela resultante .7. O art. 585, II, do CPC/1973, ao tipificar quais os documentos com aptidão para inaugurar ação executória, elencou documentos públicos e privados, como a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor; o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas; o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública ou pelos advogados dos transatores. 8.
A jurisprudência do STJ, ao interpretar o disposto no art. 585, II, do CPC, firmou entendimento de que o contrato administrativo celebrado com base na Lei 8.666/1993 possui natureza de documento público, tendo em vista emanar de ato do Poder Público.
A propósito:AgRg no AREsp 76 .429/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 7/3/2013; REsp 879.046/DF, Rel . Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 18/6/2009. Precedentes: AgRg no AREsp 76.429/PA, Rel . Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 7/3/2013; REsp 1.099.127/AM, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 24/2/2010; REsp 879 .046/DF, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 18/6/2009; REsp 746.487/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 26/8/2008, DJe 11/9/2008 .9. No caso concreto, mesmo que,
ad argumentandum tantum
, defenda-se a condição de documento privado do contrato administrativo celebrado pelas partes, nos termos do art. 585, II, do CPC/1973, não afasta a qualidade de título executivo extrajudicial do negócio jurídico celebrado com aptidão para instruir ação de execução.10 . Embargos de Divergência não providos”.

(STJ - EDv nos EREsp: 1523938 RS 2015/0071004-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/08/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/11/2018). (Grifo nosso).

Dessa maneira, o contrato administrativo e seus aditivos contratuais, diante de sua natureza pública, a
prima facie
, constitui título executivo extrajudicial. Todavia, o contrato, por si só, é insuficiente para demonstrar que a obrigação é líquida, certa e exigível, de modo que se exige a comprovação por outros elementos probatórios, haja vista a restrição da atividade cognitiva, da prestação do serviço contratado.

Nesse contexto, ressalta-se que a parte apelante instruiu o contrato apresentado com o pedido de empenho n.° 25301-0001.12.001504-8 no valor de R$ 286.000,00 (duzentos e oitenta e seis mil reais), nota de empenho n.° 25301-0001.12.001261-1, ordem de serviço n.° 001/12, ordem de serviço n.° 018/2012, ordem de utilização de ata, Nota Fiscal n.° 1018 no valor de R$ 40.040,00 (quarenta mil e quarenta reais) e nota fiscal n.° 1019 no valor de R$ 59.400,00 (cinquenta e nove mil e quatrocentos reais).

Em contrapartida
, a parte apelada, ao opor embargos à execução, argumenta que não há exigibilidade e liquidez do título, apontando que não foi demonstrado o cumprimento do contrato, ao contrário, foram formalizadas denúncias na Delegacia Fazendária e no Ministério Público a respeito do inadimplemento contratual.

Sobre a comprovação dos serviços e o correspondente pagamento, o Contrato 035/2012/2012/DETRAN-MT, disciplina que para fins de comprovar a execução dos serviços, incumbe à parte contratada apresentar relatórios das atividades desenvolvidas no período, acompanhado de relatório das atividades de acordo com o planejamento através de ordem de serviço, atos estes que deverão ser atestados para fins de liquidação a qual, por sua vez, será realizada com base nas entregas de horas de esforço e unidade de serviço, mediante a apresentação de fatura visada pela fiscalização. Veja-se:

“[...] 6.14. Para fins de comprovação da execução dos serviços deverão ser apresentados pela CONTRATADA relatórios das atividades desenvolvidas no período, acompanhado de relatório das atividades conforme o planejamento através de OS (Ordem de serviço). As apresentações destes documentos serão imprescindíveis para o atesto dos serviços prestados/produtos, com vistas a liquidação pecuniária das notas fiscais;

[...]

8.1. O pagamento dos serviços deverá ser realizado com base nas entregas das horas de esforço e unidade de serviço (UNIDADE MENSAL DE SERVIÇO E UNIDADE MENSAL DE MANUTENÇÃO), definidas e quantificadas na Ordem de Serviço emitidas pelo CONTRATANTE, mediante a apresentação da fatura correspondente visada pela fiscalização, até o quinto dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços de acordo com os preços ofertados de cada item registrado pela CONTRATAÇÃO na ata de registro de preços;

8.2. Para o pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar, ao CONTRATANTE, a Fatura relativa ao fornecimento dos serviços pelo objeto, referente ao mês de competência; [...]”.

Nesse ponto, ao que se observa, não obstante a apresentação de notas fiscais pela parte apelante, estas não contam com a assinatura do recebedor do serviço e, em contrapartida, com a inicial dos embargos à execução, a parte apelada colacionou cópia das Comunicações Internas n.° 474/2013 e n.° 437/2014, noticiando que a respeito do não funcionamento do sistema, além de notificação extrajudicial, datada de 27.11.2014, por inadimplemento das obrigações contratuais, Ofício n.° 083/2015/ADVGERAL-JUD/DETRAN-MT endereçado ao Tribunal de Contas, Ofício n.° 084/2015/ADVGERAL-JUD/DETRAN-MT endereçado ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso e Ofício n.° 082/2015/ADVGERAL-JUD/DETRAN-MT endereçado à Delegacia Especializada em Crimes Fazendários Contra a Administração Pública, ambos noticiando indícios de ilegalidade.

Entretanto, ainda que os documentos apresentados pelo ente público suscitem dúvidas sobre o adimplemento contratual, não se pode desconsiderar que o Parecer de Auditoria n.° 0614/2015, elaborado pela Controladoria-Geral do Estado, ao apurar sobre a legalidade de pagamento e indicar a não execução dos serviços pela parte contratada, ressaltou que
houve clara omissão pela Administração Pública na fiscalização do contrato
, o que teria resultado no desenvolvimento de uma solução que não atende satisfatoriamente as necessidades do órgão (ID. 313539372).

Para mais, perfaz curial salientar que posteriormente, no Relatório de Auditoria n.° 0018/2017 (ID. 313539862), também relacionado pela CGE e relacionado ao mesmo contrato, o auditor responsável destacou que o trabalho tinha como objeto verificar se o contrato foi cumprido e executado conforme suas cláusulas pactuadas e o Plano de Projeto aprovado para o desenvolvimento do Sistema de Gestão de Atendimento.

Na ocasião, destacou que o plano do projeto aprovado definiu um cronograma de execução pelo período de 12 (doze) meses, sendo os primeiros 06 (seis) meses relacionados às atividades contratadas no Item/lote 01/01 (planejamento, customização, implantação, homologação, treinamento, disponibilização da unidade piloto e acompanhamento para disponibilização em outra unidade) do contrato, calculado em horas, e os últimos 06 (seis) meses quanto às relacionadas no Item/Lote 01/06 (manutenção), calculado em unidade.

Reconheceu-se, de plano, que o lote de suporte técnico/manutenção não foi cumprido, indicando que não são devidos quaisquer valores relacionados ao lote 01/06, previstos no contrato no importe total de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais).

Por conseguinte, no concernente ao lote 01/01, que possui unidade de medida calculada em horas, os auditores ressaltaram que estas não foram devidamente apuradas e fiscalizadas pelo fiscal de contrato designado à época, motivo pelo qual a equipe de auditoria, para apurar o cumprimento do contrato e o quantitativo entregue pela parte contratada, testou todas as funcionalidades presentes na estrutura analítica do projeto, chegando à conclusão de que
a maior parte dos serviços foi entregue
, apenas 07 (sete) funcionalidades ficaram pendentes.

Veja-se (ID. 313539862):

“[...] 4 – CONCLUSÃO

Das análises realizadas, e conforme exposto neste relatório, conclui-se que:

- Levando em consideração a Estrutura Analítica do Projeto (EAP) presente no Anexo I do Plano de Projeto, a qual detalha as subdivisões das entregas e do trabalho do projeto, a maior parte do sistema foi entregue. Entretanto, 7 funcionalidades e 5 requisitos não foram entregues: A) Funcionalidades: 1.2.1.1 Gerar Grade de Horários, 1.2.1.2 Enviar e-mail automático de Agendamento, 1.3.1.1 Bloquear Atendimento Ausente, 1.3.1.2 Finalizar senhas e Atendimentos Inconsistentes, 1.4.1 Avaliar Atendimento Unidade de Atendimento, 1.4.2 Ouvidoria Interna/Responder Avaliação de Unidade de Atendimento, 1.4.3 Responder Pesquisa de Satisfação; b) Requisitos: 1.11.3 Log das Operações, 1.11.4.1 Agendador, 1.11.4.2 Monitor, 1.11.5 Configuração de Impressão de Senha, 1.11.6 Opinômetro;

- Os serviços relacionados ao Item/Lote: 01/06 do contrato n.° 035/2012/DETRAN/MT não foram executados;

- Do valor liquidado de R$ 220.000,00 foram pagos R$ R$ 109.428,57, havendo um saldo à pagar de R$ 110.571,43, conforme detalhado no Capítulo 2. Todo esse valor é referente ao Item/Lote: 01/01 do contrato (Serviço Especializado sobre Demanda para Análise e Desenvolvimento de Sistema), onde ao final do mês M6 (Figura 02) o sistema deveria estar totalmente entregue, com todas as funcionalidades e requisitos previstos na EAP entregues;

- Não deve ser pago o valor de R$ 66.000,00 (Estorno de Empenho), que é referente ao Item/Lote: 01/06 (Serviço Especializado de Suporte Técnico em TI), pelo fato de que tais serviços não chegaram a ser executados)”.

O relatório foi, por conseguinte, homologado pela Secretária Controladora-Geral do Estado em substituição legal.

Como pode ser observado, em ambas as ocasiões a Controladoria apontou evidente omissão do ente público quanto ao seu dever de fiscalização do contrato, notadamente no que concerne à medição das horas pelos serviços prestados. Todavia,
mostra-se inconteste, diante do reconhecimento pela própria Administração, de que os requisitos e funcionalidades do sistema contratado foram majoritariamente atendidos
.

Assim, não pode a Administração, sob pena de se valer da própria torpeza, negar o pagamento pelos serviços prestados, com base na ausência de comprovação de horas de serviço ou ineficiência de suporte, quando o sistema foi reconhecidamente entregue, ainda que não utilizado por questões que dizem respeito aos próprios atos de gestão.

Trata-se de dar efetividade ao princípio contratual conhecido como
pacta sunt servanda
, segundo o qual, celebrado o contrato,
orna-se ele OBRIGATÓRIO entre as PARTES, devendo cada contratante cumprir as obrigações assumidas, nos moldes consignados no pacto.

Ademais, como é consabido,
os Embargos à Execução possuem natureza jurídica de ação autônoma de conhecimento, tendo por objetivo a desconstituição parcial ou total do título executivo que embasa a execução, razão pela qual, incumbe ao Embargante/Executado, o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado. Assim sendo, o ônus probatório no tocante aos fatos hábeis a desconstituir a legitimidade do título executivo recai sobre a parte embargante que, entretanto, não se desincumbiu de seu mister.

Dessa maneira, a despeito dos documentos que instruem os embargos à execução, conclui-se pela certeza e liquidez do título exequendo, diante do reconhecimento administrativo da Controladoria-Geral do Estado.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO . TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução opostos pelo ente estatal, em face de empresa contratada, para reconhecer o excesso de execução em relação a juros e correção monetária e homologar o valor apresentado pelo embargante de R$ 156.058,51, atualizado até 31/05/2023 . O Apelante sustenta que o contrato administrativo, base da execução, não possui os atributos de título executivo extrajudicial, uma vez que carece de liquidez e de comprovação integral dos serviços executados, além de não estar assinado por testemunhas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato administrativo firmado entre o Estado e a empresa privada configura título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade; e (ii) verificar se o valor executado reflete excesso de execução nos termos apontados pelo embargante. III . RAZÕES DE DECIDIR O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firma o entendimento de que contratos administrativos, por emanarem da Administração Pública e terem como base a Lei de Licitações e Contratos (Lei 8.666/1993), possuem natureza de documento público e aptidão para servir como título executivo extrajudicial. A ausência de assinatura de testemunhas em contrato administrativo não descaracteriza sua qualidade de título executivo extrajudicial, visto que seu regime jurídico específico não exige tal formalidade para atribuição de executividade. O argumento de falta de liquidez em razão da necessidade de medições prévias não se sustenta, pois o Apelante, responsável pela fiscalização dos serviços contratados, não impugnou a execução das atividades de manutenção predial pela empresa contratada, reconhecendo, inclusive, o direito ao crédito em sede extrajudicial . O excesso de execução foi parcialmente reconhecido pela sentença em relação aos encargos acessórios (juros e correção monetária), sendo ajustado o valor exequendo conforme cálculos apresentados pelo Estado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Contratos administrativos celebrados pela Administração Pública possuem natureza de título executivo extrajudicial, desde que cumpridos os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade . A ausência de assinatura de testemunhas em contrato administrativo não impede seu reconhecimento como título executivo extrajudicial. O ente estatal, ao fiscalizar a execução dos serviços contratados e não contestar sua efetiva realização, não pode alegar iliquidez do título com base em suposta ausência de medição prévia. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDv nos EREsp nº 1.523 .938/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 22/08/2018, DJe 13/11/2018 .

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50291601120238080024, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)
.

De outra parte, no que concerne ao alegado excesso de execução, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nas dívidas líquidas com vencimento certo, como é o caso dos autos, os juros de mora devem incidir a partir da data de vencimento da obrigação, mesmo quando se tratar de obrigação contratual:

“ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. PREVISÃO CONTRATUAL. APRESENTAÇÃO DAS FATURAS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 40, XIV, A, E 55, III, DA LEI 8.666/93. ILEGALIDADE. CLÁUSULA NÃO ESCRITA . JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PRIMEIRO DIA APÓS O VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ART . 397 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Agravo Regimental interposto em 02/03/2016, contra decisão publicada em 22/02/2016. II. Trata-se, na origem, de ação de cobrança proposta por J. B . BARROS CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA - DEINFRA, objetivando o pagamento de correção monetária sobre faturas pagas em atraso, referentes aos contratos de obra pública que executou nos últimos cinco anos, acrescido de juros legais. III. A decisão ora agravada, fundamentando-se na jurisprudência dominante desta Corte, deu parcial provimento ao Recurso Especial da parte autora, para determinar a incidência da correção monetária, a partir do 31º dia após a medição, e estabelecer que os juros moratórios deverão incidir a contar do primeiro dia após o vencimento da obrigação inadimplida. IV . Segundo a jurisprudência desta Corte, ao analisar espécie análoga, para fins de correção monetária deve ser considerada não escrita a cláusula contratual que estabelece prazo para pagamento a data da apresentação das faturas: "A cláusula específica de previsão do pagamento, no caso, viola o que prevêem os arts. 40 e 55 da Lei n. 8.666/93 . Por um lado, o art. 40, inc. XIV, determina que o" prazo de pagamento não [pode ser] superior a trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela "(com adaptações). Ora, quando a Administração Pública diz que pagará em até trinta dias contados da data da apresentação de faturas, a conseqüência necessária é que o pagamento ocorrerá depois de trinta dias da data do adimplemento de cada parcela - que, segundo o art . 73 da Lei n. 8.666/93, se dá após a medição (inc. I) . Por outro lado, o art. 55, inc. III, daquele mesmo diploma normativo determina que a correção monetária correrá 'entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento', o que reforça que a data-base deve ser a do adimplemento da obrigação (que ocorre com a medição) e não a data de apresentação de faturas. Portanto, a cláusula a que faz referência a instância ordinária para pautar seu entendimento é ilegal e deve ser considerada não-escrita para fins de correção monetária" (STJ, REsp 1 .079.522/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/12/2008). No mesmo sentido: STJ, REsp 1 .466.703/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/02/2015. Nesse contexto, merece ser mantida a decisão ora agravada regimentalmente, que concluiu ser ilegal e, portanto, não escrita, a cláusula contratual que estipula o termo a quo da correção monetária a partir da data de apresentação das faturas para o pagamento dos serviços prestados . V.
Quanto ao termo inicial para a incidência dos juros de mora, a jurisprudência desta Corte entende que, "nos contratos administrativos, os juros de mora são contados a partir do 1º dia do inadimplemento, por se tratar de obrigações líquidas, certas e exigíveis, consoante as disposições do art. 960, primeira parte, do Código Civil de 1916, atual art. 397 do Código Civil de 2002"
(STJ, REsp 1 .466.703/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/02/2015). No mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp 3 .033/MS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/12/2013; EREsp 964.685/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 06/11/2009 . VI. Agravo Regimental improvido”.

(STJ - AgRg no REsp: 1409068 SC 2013/0328595-1, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 02/06/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2016).

Outrossim, a ausência expressa de previsão contratual
não inviabiliza, a cobrança de juros de mora, que correspondem às perdas e danos decorrentes da não pontualidade do pagamento, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

Tratando-se de obrigação positiva e líquida, o advento do
dies ad quem
constitui o devedor em mora, conforme previsto no artigo
397
, do
Código Civil
:
“
o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor
”.

Nesse sentido:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO - Título extrajudicial. Ausência de impugnação ao débito. Insurgência quanto aos consectários da mora. A ausência de expressa previsão contratual não afasta a incidência de correção monetária e juros de mora . Inteligência do artigo 389 do Código Civil. Termo inicial da correção monetária e dos juros de mora a partir do vencimento da obrigação, nos termos do artigo 397 do Código Civil. Precedentes. Sentença de improcedência . Manutenção. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - APL: 10027102120178260344 SP 1002710-21.2017 .8.26.0344, Relator.: Jarbas Gomes, Data de Julgamento: 19/02/2019, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/02/2019).

Quanto aos juros aplicáveis, perfaz curial registrar que o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.º 810:

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia ( CRFB, art. 5º, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade ( CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

(RE 870947, Relator (a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (Grifo nosso).

In casu
, porém, observa-se que a planilha de débito apresentada pela parte apelante indica a incidência de juros simples, no percentual de 1%, contrariando o entendimento firmado no Tema n.° 810, do STF.

Por conseguinte registra-se que embora a Fazenda Pública, ao alegar o excesso de execução, não apresentou memória de cálculo com os valores que entende devida, nos termos do artigo 535, § 2°, do CPC, tal circunstância não impede a apreciação da matéria, uma vez que não afasta o poder-dever de o magistrado averiguar a exatidão dos cálculos à luz do título judicial exequendo. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULOS. ART. 535, § 2º, DO CPC. CONCESSÃO DE PRAZO PARA O MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em regra, a ausência de indicação do valor que a Fazenda Pública entende como devido na impugnação enseja o não conhecimento da arguição de excesso, por existência de previsão legal específica nesse sentido (art. 535, § 2º, do CPC).

2. No entanto, tal previsão legal não afasta o poder-dever de o magistrado averiguar a exatidão dos cálculos à luz do título judicial que lastreia o cumprimento de sentença, quando verificar a possibilidade de existência de excesso de execução. Precedentes.

3. Em que pese ao fundamento utilizado pelo acórdão para a concessão de prazo para a apresentação da planilha de cálculos ter sido a deficiência no corpo de servidores da respectiva procuradoria, a posição firmada no acórdão recorrido encontra-se dentro das atribuições do órgão julgador em prezar pela regularidade da execução.

4. Nesse sentido, se é cabível a remessa dos autos à contadoria do juízo para a verificação dos cálculos, é razoável a concessão de prazo para apresentação da respectiva planilha pela Fazenda Pública, documento que pode inclusive vir a facilitar o trabalho daquele órgão auxiliar em eventual necessidade de manifestação. Precedente ( REsp 1726382/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 24/05/2018).

5. Recurso especial a que se nega provimento”.

(STJ - REsp: 1887589 GO 2020/0067971-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 06/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2021). (Grifo nosso).

À vista disso,
imperioso reconhecer o excesso de execução no concernente ao percentual incidente a título de juros de mora, todavia, considerando que a parte apelada não apresentou o correspondente cálculo, os valores devidos atualizados e, inclusive o excesso correspondente ao cálculo inicial, devem ser apurados pela contadoria do juízo, na instância singula
r.

No concernente à verba de sucumbência, de acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, deve ser observado o disposto no artigo
85
,
§ 3.º
, do
CPC
, vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

(...)” (grifo nosso)

Demais disso, conforme dispõe o parágrafo único, do artigo 86, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, hipótese dos autos, o outro responderá por inteiro, pelas despesas e pelos honorários,
in verbis
:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Ademais, é certo que os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso.

Portanto, conclui-se que os honorários advocatícios devem ser fixados no percentual mínimo estabelecido na legislação processual e, considerando o valor da causa, deve ser observado o escalonamento previsto no § 5°, do artigo 85, do CPC, no no importe de
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa,
até o limite de 200 salários-mínimos
e de
8% (oito por cento)
sobre o que exceder
até o
quantum
de 2.000 (dois mil) salários mínimos,
com as devidas atualizações monetárias.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e acolher parcialmente os embargos, tão somente para reconhecer o excesso de execução quanto à incidência dos juros de mora.

Por conseguinte, condeno a parte embargante, ora apelada, ao pagamento de honorários advocatícios no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, observado o devido escalonamento, a partir da atualização do valor do proveito econômico obtido e, além disso, condeno a parte embargada, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o excesso de execução, em valor a ser apurado no juízo
a quo
após elaboração dos cálculos correspondentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025